Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Verifico, compulsando os autos que foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse que estava impossibilitado de arcar com as custas processuais.
Devidamente intimado, peticionou (ID. N° 73818959) e juntou cópia do holerite, bem como a recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda.
Pois bem, dá análise dos documentos juntados pelo Agravante não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante esta, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela Agravante.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator